Tribunal: STF
Processo: RE 115074
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-30
Data de publicação: 1992-03-30

Ementa:
-  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  Responsabilidade  Civil.   Coisa
julgada (art. 153, par-3., da EC N.  1/69).
         Responsabilidade civil excedente  a  criminal.  Matéria  que
demanda a exata compreensão e alcance do art. 1525, do Código  Civil.
Alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
         RE não conhecido.